Tribunal: TJDFT
Processo: 0710469-54.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0710469-54.2021.8.07.0003 APELANTE: BANCO PAN S.A, MARIA DE FATIMA RESENDE APELADO: MARIA DE FATIMA RESENDE, BANCO PAN S.A D E S P A C H O Intimem-se as partes para que juntem aos autos o noticiado acordo (id 32276864 - p. 1) e requeiram o que for de direito. Manifestem-se, ainda, sobre eventual desistência dos recursos interpostos. Publique-se. Brasília-DF, 10 de fevereiro de 2022. Desembargador Cruz Macedo Relator